Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718033-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE LOPES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de pedido de reconsideração ofertado por CARLOS HENRIQUE LOPES RIBEIRO, em face da decisão que admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, ambos interpostos por SARKIS &amp; SARKIS LTDA. Sustenta, em síntese, que ambos os recursos são inadmissíveis, tendo em vista que a parte adversa, tentando subverter a ordem do julgamento, após decisão do Supremo Tribunal Federal, interpôs recursos constitucionais contra decisão preclusa e em confronto com a jurisprudência da Corte Suprema. Requer a reconsideração da decisão de admissibilidade mencionada. Pleiteia, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados NAUÊ BERNADO PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785 e BEATRIZ PINHEIRO REZENDE, OAB/GO 59.159. O pedido é manifestamente inadmissível. A uma, porque contra admissão de apelo constitucional, não há recurso previsto em lei. Como sabido, só é cabível o agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, na hipótese de ser inadmitido o apelo, o que não aconteceu in casu. A duas, porque houve a determinação de sobrestamento do recurso extraordinário, e, portanto, somente a parte que manejou esse recurso poderia interpor o agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC. Insta salientar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal determinou a anulação do julgamento realizado no acórdão 1227465 (ID 14056637), tendo sido proferido novo julgamento do feito, não havendo, portanto, que se falar em preclusão, pois essa nova decisão colegiada desafiava novos recursos, como assim o fez a recorrente Sarkis &amp; Sarkis Ltda. Por fim, observe o recorrente o disposto no artigo 80 do CPC. Outrossim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados NAUÊ BERNADO PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785 e BEATRIZ PINHEIRO REZENDE, OAB/GO 59.159. II – Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023